Tribunal: TJDFT
Processo: 0010645-88.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0010645-88.2018.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RÉU: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF, PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios em face da Lei no 6.160, de 28 de junho de 2018, que institui as diretrizes para implantação da Política Pública de Valorização da Família no Distrito Federal. O requerente argumenta que o Diploma Distrital ora atacado padece de vício de inconstitucionalidade formal e material, na medida em que (i) invade a competência privativa da União para legislar sobre as normas de direito civil; (ii) trata de matéria da competência privativa do Governador, na medida em que versa sobre as atribuições das Secretarias de Estado do Distrito Federal; (iii) vilipendia os princípios constitucionais da isonomia e igualdade, proibição de discriminação, dignidade da pessoa humana, liberdade individual e vedação ao retrocesso; e iv) contraria tratados de direitos humanos. Aponta que a lei impugnada, ao dispor o conceito de entidade familiar para fins de proteção normativa, usurpou a competência privativa da União para legislar sobre direito civil, na forma do artigo 22, incisos I e XXV, da Constituição Federal, violando o artigo 14 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Sustenta que a norma padece ainda de vício de iniciativa, na medida em que estabelece atribuições aos órgãos do Poder Executivo, confere prioridades no atendimento do sistema público de saúde, altera o currículo do ensino fundamental e médio e determina realização de ações específicas direcionadas ao fortalecimento da entidade familiar no Dia Nacional de Valorização da Família, em manifesta ingerência em matéria afeta à iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo, portanto, em vilipêndio aos artigos 53, 71, § 1o, inciso IV, e 100, incisos VI e X, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Alega ser igualmente manifesta a inconstitucionalidade material do dispositivo que define restritivamente o conceito de “entidade familiar”, como casamento ou união estável entre homem e mulher, excluindo outros tipos de composição familiar em violação aos princípios constitucionais da isonomia, da igualdade, da proibição de discriminação, da dignidade da pessoa humana, liberdade individual e da vedação ao retrocesso, encartados na LODF, além de contrariar tratados de direitos humanos. Requereu a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, com apoio no § 3o do artigo 10 e §§ 1o e 2o do artigo 11 da Lei no 9.868/99, para a supressão da eficácia do artigo 2o da Lei Distrital no 6.160/2018, com efeitos erga omnes e ex nunc, até o julgamento final da ação direta de inconstitucionalidade, ou, alternativamente, a submissão ao rito célere previsto no artigo 146 do Regimento Interno deste Tribunal. No final, pugnou pela procedência do pedido para declarar, em tese, com efeito ex tunc e eficácia erga omnes, a inconstitucionalidade da integralidade da Lei no 6.160/2018, em decorrência da manifesta violação aos artigos 2o, inciso III e parágrafo único; 3o, incisos I, III, IV e V; 217, parágrafo único; 14; 53; 71, § 1o, inciso IV, e 100, incisos VI e X, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Alternativamente, que seja provida a ação para conferir interpretação conforme à expressão “entidade familiar”, procedendo-se à devida redução do texto constante no artigo 2o da Lei no 6.160/2018 (fls. 02/26). Verificada a tramitação paralela da presente Ação com a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.971 no Supremo Tribunal Federal - STF, esta Relatoria determinou o sobrestamento do presente feito até o julgamento pelo STF (ID 12033298). Foi noticiado nos autos o julgamento da ADI no 5.971 pelo STF (ID 13959299), o qual a julgou parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 2o, I, no sentido de que não seja excluído do conceito de entidade familiar, para fins de aplicação de políticas públicas, o reconhecimento de união estável contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo. Assim, esta Relatoria intimou a Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e a Procuradora-Geral do Distrito Federal, para se manifestarem acerca da perda do objeto da presente Ação, diante do julgamento da questão pelo STF (ID 14321339). A Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ao ID 14674452, se manifestou pela perda do objeto, assim como o Ministério Público (ID 14682400). Por sua vez, a Procuradoria Geral de Justiça do Distrito Federal manifestou-se pela inexistência, ainda que parcial, da perda do objeto. Para tanto, argumentou que somente haveria perda do objeto se a norma fosse declarada inconstitucional, total ou parcialmente, pela Suprema Corte, com sua retirada do ordenamento jurídico, o que não ocorreu no caso (ID 14782809). É o relatório. Decido. Conforme relatado, a presente ação direta de inconstitucionalidade impugna a Lei Distrital no 6.160/2018 de 25.06.2018. O diploma normativo em questão apresenta o seguinte teor: LEI No 6.160, DE 25 DE JUNHO DE 2018 Institui as diretrizes para implantação da Política Pública de Valorização da Família no Distrito Federal. O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal promulga, nos termos do § 6o do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a seguinte Lei, oriunda de Projeto vetado pelo Governador do Distrito Federal e mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal: Art. 1o Esta Lei dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução de políticas públicas voltadas para valorização e apoio à entidade familiar no Distrito Federal. Art. 2o Entende-se por entidade familiar: I - o núcleo social formado a partir da união entre um homem e uma mulher, por meio de casamento ou união estável; II - a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Art. 3o O Distrito Federal deve garantir à entidade familiar, por meio de seus órgãos, as condições mínimas para sua sobrevivência, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam a convivência saudável entre os seus membros e em condições de dignidade, obedecendo às seguintes diretrizes: I - integração com as demais políticas voltadas à família; II - prevenção e enfrentamento da violência doméstica; III - promoção de estudos e pesquisas e obtenção de estatísticas e informações relevantes para subsidiar as ações de segurança pública e permitir a avaliação periódica dos impactos das políticas públicas quanto às causas, às consequências e à frequência da violência entre membros das entidades familiares; IV - promoção da segurança alimentar para todos os membros da entidade familiar; V - acesso a educação, cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania e convivência comunitária. Art. 4o Os agentes públicos ou privados envolvidos com as políticas públicas voltadas à valorização da família devem observar as seguintes diretrizes e princípios: I - desenvolver a intersetorialidade das políticas estruturais, programas e ações; II - incentivar a participação dos representantes da família na sua formulação, implementação e avaliação; III - ampliar as alternativas de inserção da família, priorizando o seu desenvolvimento integral e participação ativa nos espaços decisórios; IV - proporcionar atendimento de acordo com suas especificidades perante os órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população, visando ao gozo de direitos simultaneamente nos campos de saúde e educação, social, cultural e ambiental; V - garantir meios que asseguram o acesso ao atendimento psicossocial da entidade familiar; VI - fortalecer as relações institucionais com os órgãos do Distrito Federal que promovam a proteção da entidade familiar; VII - estabelecer mecanismos que ampliem a gestão de informação e produção de conhecimento sobre a família; VIII - garantir mecanismos de integração das políticas da família com os órgãos do Distrito Federal, com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e com a Defensoria Pública do Distrito Federal; IX - zelar pelos direitos da entidade familiar. Art. 5o É assegurada a atenção integral à saúde dos membros da entidade familiar, por intermédio do sistema público de saúde do Distrito Federal e o Programa de Saúde da Família, garantindo-lhes o acesso em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial ao atendimento psicossocial da unidade familiar. Art. 6o A prevenção e a manutenção da saúde dos membros da entidade familiar são efetivadas por meio de: I - cadastramento da entidade familiar; II - núcleos de referência, com pessoal especializado na área de psicologia e assistência social; III - atendimento domiciliar e em instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos no Distrito Federal; IV - reabilitação do convívio familiar orientada por profissionais especializados; V - assistência prioritária à gravidez na adolescência. § 1o Incumbe ao Poder Público assegurar, com absoluta prioridade no atendimento e com a disponibilização de profissionais especializados, o acesso dos membros da entidade familiar a assistentes sociais e psicólogos, sempre que a unidade da entidade familiar estiver sob ameaça. § 2o Quando a ameaça a que se refere o § 1o estiver associada ao envolvimento dos membros da entidade familiar com as drogas e o álcool, a atenção a ser prestada pelo sistema público de saúde deve ser conduzida por equipe multidisciplinar e tem preferência no atendimento. Art. 7o Devem ser priorizadas as ações voltadas para proteção das famílias em situação de risco, vulnerabilidade social e que tenham em seu núcleo membros considerados dependentes químicos. Art. 8o Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter como componente curricular a disciplina Educação para família, obedecendo aos princípios estabelecidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Parágrafo único. As escolas devem formular e implantar medidas de valorização da família no ambiente escolar, com o objetivo de fortalecer os laços familiares. Art. 9o A execução de políticas públicas no Distrito Federal deve priorizar efetivar o direito de todas as unidades familiares de viver em um ambiente seguro, sem violência, com garantia da sua incolumidade física e mental, sendo-lhes asseguradas a igualdade de oportunidades e facilidades para seu aperfeiçoamento intelectual, cultural e social enquanto núcleo societário. Art. 10. O Dia Nacional de Valorização da Família, que ocorre no dia 21 de outubro de cada ano, nos termos da Lei federal no 12.647, de 16 de maio de 2012, deve ser celebrado nas escolas públicas e privadas do Distrito Federal como forma de promoção das discussões contemporâneas sobre a importância da valorização da família no meio social. Parágrafo único. Na data a que se refere o caput, o Poder Executivo e a Defensoria Pública do Distrito Federal promoverão ações voltadas ao que fortaleça a entidade familiar, com prestação de serviços e orientação à comunidade. Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Com efeito, verifica-se que a ADI no 5971/DF, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, teve por objeto o exame da inconstitucionalidade da mesma Lei ora impugnada, por vício formal de invasão de competência e vício material por afronta a princípios constitucionais. No que tange à alegada inconstitucionalidade formal, obtemperou o Ministro Relator Alexandre de Morais que a definição de entidade familiar na legislação impugnada apenas reproduz o teor do artigo 1.723, caput, do Código Civil, não inovando, assim, no mundo jurídico, e, portanto, sem invasão à competência legislativa da União. A propósito, veja-se trecho do julgado nesse sentido: Inexiste, contudo, vício de inconstitucionalidade formal a fragilizar o dispositivo normativo em foco, já que ele reproduz, em linhas gerais, dispositivo de lei federal, qual seja, o art. 1.723, caput, do Código Civil, o qual estatui que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (grifo nosso). A lei distrital, assim, não pretende inovar em relação ao quanto já normatizado pela lei federal, apenas repetindo, por semelhança, o seu conteúdo, técnica essa comum na edição de atos legislativos por diferentes entes da Federação Brasileira. Já no que tange à alegada inconstitucionalidade material, é importante ressaltar que as normas apontadas como parâmetro para o controle de constitucionalidade neste eg. Tribunal de Justiça reproduzem preceitos da Constituição Federal de observância obrigatória pelos demais entes federados, insertos nos artigos 2o, inciso III e parágrafo único; 3o, incisos I, III, IV e V; 217, parágrafo único; 14; 53; 71, § 1o, inciso IV, e 100, incisos VI e X, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal. No julgamento, aquela Corte Suprema entendeu não ser o caso de se declarar a norma inconstitucional, sendo suficiente tão somente a aplicação da técnica denominada interpretação conforme a Constituição, de modo que a definição de entidade familiar não seja entendida de forma restritiva, ao arrepio do entendimento solidificado naquela Corte. Nas palavras do Ministro Relator: O art. 2o, I, da lei, entretanto, apresentará vício de inconstitucionalidade material, se for interpretado no sentido de restringir o conceito de entidade familiar exclusivamente à união entre homem e mulher, em violação ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e ao princípio constitucional da isonomia, conforme decidido por esta CORTE SUPREMA, em relação ao art. 1.723, caput, do Código Civil, no julgamento da ADI 4.277 e da ADPF 132 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJ de 14/10/2011), em que se excluiu do dispositivo em questão qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família , reconhecimento esse que é de ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva . O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que o texto constitucional proíbe expressamente o preconceito em razão do sexo ou da natural diferença entre homens e mulheres, afirmando a existência de isonomia entre os sexos, que se caracteriza pela garantia de: “não sofrer discriminação pelo fato em si da contraposta conformação anatomofisiológica e de fazer ou deixar de fazer uso da respectiva sexualidade; além de, nas situações de uso emparceirado da sexualidade fazê-lo com pessoas adultas do mesmo sexo ou não” (ADI 4277/DF e ADPF 132/RJ, Pleno, Rel. Min. Ayres Britto). Assim, diante do tratamento conferido pelo Supremo Tribunal Federal à legislação distrital impugnada, o reconhecimento da perda superveniente do objeto da presente Ação Direta mostra-se imperioso, mormente tendo em conta que as normas estão sendo questionadas em face de dispositivo da Lei Orgânica de reprodução obrigatória. Note-se que os fundamentos levantados na presente Ação, tanto quanto à inconstitucionalidade formal quanto à material, foram os mesmos analisados por aquela Corte Suprema, de modo que eventual análise por este Tribunal não poderia contrariar o entendimento lá firmado, diante da eficácia erga omnes atribuída ao controle concentrado exercido pelo STF. É oportuno colacionar trecho do voto do Ministro Moreira Alves, valendo-se dos fundamentos expendidos no julgamento da Reclamação no 425-2/RJ, verbis: “Também não apresenta maior dificuldade a solução do problema da tramitação paralela de ações diretas de inconstitucionalidade, nesta Corte e na Estadual, da mesma norma estadual impugnada. Para tanto, basta fazer-se uma construção com base em dois princípios jurídicos aplicáveis à hipótese, o da primazia da Constituição Federal (e conseqüentemente o da primazia de sua guarda) e o da prejudicialidade total ou parcial do julgamento desta Corte com relação ao dos Tribunais de Justiça. Com efeito, se não houver tramitação paralela, sendo a ação direta proposta apenas perante o Tribunal estadual, a aplicação de preceito de reprodução obrigatória contido da Constituição do Estado-membro, para declarar constitucional ou não a norma estadual impugnada, dará margem a recurso extraordinário para que, nesta Corte, se examine se a interpretação dada ao preceito de reprodução obrigatória condiz com a exegese que ela dá ao preceito constitucional federal reproduzido – trata-se, nesse caso, de controle a posteriori, por meio de recurso extraordinário. Se, porém, houver a tramitação paralela, esse controle se fará a priori, acarretando a propositura da ação direta perante esta Corte o impedimento ou a suspensão do processamento da ação direta perante o Tribunal local – e suspensão que se justifica porque a decisão do Supremo Tribunal Federal, qualquer que seja, prejudicará a do Tribunal local no âmbito das normas constitucionais estaduais que reproduzem as federais. De feito, se a lei estadual for declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, a eficácia erga omnes dessa declaração se imporá ao Tribunal local, ficando a ação direta proposta perante ele sem objeto, já que inconstitucional em face da Constituição Federal que tem primazia quanto às Constituições Estaduais; se a norma estadual for declarada, por esta Corte, constitucional, essa mesma eficácia erga omnes de sua decisão se imporá ao Tribunal local quanto às normas constitucionais estaduais reproduzidas obrigatoriamente da Constituição Federal, porquanto o Supremo para declarar constitucional a norma estadual a teve como compatível com os preceitos constitucionais federais reproduzidos obrigatoriamente pela Constituição do Estado-membro, os quais não podem ser interpretados diferentemente, por ser inconstitucional essa interpretação diversa. Note-se que, nessa segunda hipótese – a de o Supremo Tribunal Federal ter a norma estadual como constitucional em face da Constituição Federal -, a ação direta proposta perante o Tribunal de Justiça local não perde o seu objeto, mas o exame de constitucionalidade por parte deste fica restrito, apenas, aos preceitos constitucionais estaduais que não são reproduzidos obrigatoriamente da Constituição Federal. Essa solução, além de compatibilizar as jurisdições constitucionais federal e estaduais, com o mínimo possível de cerceamento de destas para a preservação máxima da Constituição Federal, não conduz a uma avocação, como se daria na presente reclamação, se julgada procedente, de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta em face da constituição estadual e não da Federal, e por quem tem legitimação para propô-la no âmbito estadual, mas não no âmbito federal, circunstâncias que necessariamente levariam este Supremo Tribunal Federal a avocar a ação direta por violação de sua competência quando, de antemão, não é ele competente para julgá-la em face de sua causa petendi que não pode ser modificada pelo Tribunal (inconstitucionalidade em face da Constituição estadual), e, ainda que o pudesse, haveria ilegitimidade do autor para propô-la no plano federal.” Nessa perspectiva, revela-se imperativo o reconhecimento da autoridade do Supremo Tribunal Federal para decidir a questão, diante da eficácia erga omnes e efeito vinculante para os órgãos do Poder Judiciário que são atribuídos às suas decisões no exercício do controle concentrado de constitucionalidade. Não é outro o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça em tais hipóteses. Confira-se: AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. DISPOSITIVOS DAS LEIS No 5.514/2015 E No 5.695/2016. REVOGAÇÃO EXPRESSA DE PARTE DOS PRECEITOS IMPUGNADOS. PERDA PARCIAL DO OBJETO DA ADI. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. CABIMENTO DA ADI PARA IMPUGNAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS PRIMÁRIOS. TRAMITAÇÃO PARALELA DE AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO FEITO NESTE TRIBUNAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Esgotado o prazo de vigência e ocorrida a revogação expressa de parte dos dispositivos impugnados, forçoso reconhecer a perda parcial e superveniente do objeto da ADI. 2. É adequada a via do controle abstrato e concentrado de constitucionalidade para a impugnação de atos normativos primários que retiram seu fundamento de validade diretamente da LODF. 3. Uma vez em trâmite, no STF, ação de controle concentrado de constitucionalidade que impugna a mesma lei distrital questionada, também em controle concentrado e abstrato, perante normas da LODF de reprodução obrigatória da Constituição Federal, deverá ser suspensa a demanda proposta no Tribunal de Justiça, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes e, sobretudo, em razão da prejudicialidade que se apresenta entre as demandas. 4. Preliminar de perda do objeto acolhida em parte. Quanto à matéria remanescente, acolhe-se a preliminar de sobrestamento da demanda neste Tribunal de Justiça, até o julgamento final da ADI 5598/DF, em curso no Supremo Tribunal Federal. (Acórdão n.992299, 20160020370096ADI, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 31/01/2017, Publicado no DJE: 09/02/2017. Pág.: 24) (g.n.); AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 3.178/2003. DEFINIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA A FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO DO VALOR INDIVIDUALIZADO POR CREDOR. AJUIZAMENTO DE ADI NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL REJEITADA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. 1. Ajuizada concomitantemente ação direta de inconstitucionalidade de lei distrital no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, deve ser sobrestado o andamento desta até o julgamento daquela pela Suprema Corte. 2. Compete ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal o julgamento da ação se os fundamentos extraídos da Lei Orgânica dessa entidade federada não são reprodução de dispositivos da Constituição Federal, nos quais se funda a ação ajuizada no Supremo Tribunal Federal. .... (Acórdão n.214929, 20030020091487ADI, Relator: GETULIO PINHEIRO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 07/12/2004, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 14/06/2005. Pág.: 1393) (g.n.). Nesse descortino, considerando o trânsito em julgado da ADI 5.971 pelo Supremo Tribunal Federal (ID 13959300), julgo prejudicada a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, motivo pelo qual extingo o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. Dê-se ciência à Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e à Procuradora-Geral do Distrito Federal. Publique-se. Brasília, 17 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora